Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS, CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS RECLAMADAS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. VALOR DO DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor, Rodrigo Pereira Rodrigues, teve seu veículo Nissan Sentra abalroado na parte traseira pelo veículo Land Rover Evoque Prestige conduzido pela ré Tatiana Cunha de Carvalho Matos, quando estava parado numa faixa de pedestres, aguardando a travessia de um deles. O autor informa que acionou o seguro do seu veículo(Porto Seguro), realizando uma vistoria virtual por meio do aplicativo da seguradora sendo gerado um orçamento inicial no valor de R$ 871,50; confirmado depois numa vistoria inicial presencial realizada numa oficina referenciada pela seguradora. Como o valor do orçamento inicial ficou abaixo do valor da franquia, a ré concordou em pagar tal valor ao autor, efetivando o depósito diretamente na conta bancária do autor. Posteriormente, o autor levou o veículo para realizar o conserto na oficina Dauto Lanternagem; quando após a desmontagem do veículo foi verificada a necessidade de substituição de algumas peças danificadas que não haviam sido incluídas no orçamento inicial. O autor realizou o conserto do veículo tendo que desembolsar o valor de R$ 1.977,00, relativo ao pagamento da franquia do seguro. Como só havia recebido o valor de R$ 871,50 da ré, pleiteia a condenação dela ao pagamento da diferença que monta a quantia de R$ 1.105,50.
2. Insurge-se a ré (Id. 25.944.548), em desfavor da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor e a condenou ao pagamento de R$ 1.105,50(um mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos) em face dos danos materiais causados pelo acidente de trânsito a que a ré deu causa na condução do seu veículo.
3. Aduz a ré, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da incompetência dos Juizados Especiais decorrente da alegada complexidade da causa diante da necessidade de realização de perícia técnica para solução da demanda. No mérito, aduz que foi surpreendida com a alteração do orçamento inicial, sendo que o autor antes de mandar consertar o veículo, deveria o autor ter comunicado a ré e, oportunizado a ela a realização de orçamentos para o reparo do carro do demandante. Requer a reforma do julgado para julgar improcedente o pedido do autor. Não foram apresentadas contrarrazões formais, não obstante tenha havido manifestação direta do autor/recorrido, sem assistência de advogado constituído, acerca do recurso interposto pela ré (Id. 25.944.555).
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia no veículo do autor para verificação da extensão dos danos causados pela colisão, considerando que existem nos autos elementos suficientes capazes de demonstrar os danos e a sua correlação com o abalroamento dos veículos pertencentes às partes litigantes. Assim, não vislumbro a necessidade da produção da prova pericial técnica requerida pela ré para solução da questão controvertida, que pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, afastando a nulidade suscitada. Ademais, a ré sequer apresentou indícios ou elementos objetivos que pudessem subsidiar o seu pedido, demonstrando eventual disparidade entre a colisão e a extensão dos danos demonstrados, mormente porque os automóveis possuem as chamadas zonas de deformação programada ou progressiva, e as zonas de resistência aos impactos; sendo que a parte traseira dos automóveis modernos geralmente é projetada para deformar e absorver os impactos na intenção de preservar os ocupantes do habitáculo, o que corrobora os danos verificados na traseira do automóvel do autor, que provavelmente absorveu a força do impacto, resultando nos danos verificados na parte traseira, consoante demonstrado nas fotos e orçamentos constantes nos autos. Com efeito, afasto a alegação de nulidade da sentença em face de eventual cerceamento de defesa da ré, que vislumbro não ter ocorrido. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
5. É cediço que o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu que o alega, na forma do preceituado no art. 373, II, do CPC. Neste sentido, melhor sorte não socorre à recorrente que não logrou comprovar suas alegações. Logo, a reparação dos danos é responsabilidade da parte requerida.
6. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
7. Não se sustenta a impugnação genérica da ré aos orçamentos e demais documentos apresentados pelo autor, sem a demonstração efetiva de que os documentos não retratam os danos provocados, ou que foram incluídas peças ou serviços não compatíveis com os reparos necessários, ou ainda indicado valor exorbitante em relação aos serviços. Ademais, não é incomum, mas sim bastante corriqueiro, que orçamentos realizados em vistorias iniciais sejam menores dos que os feitos após a efetiva entrega do carro para conserto e sua desmontagem. Destaco que a reparação do veículo custou R$ 3.315,78 (Id. 25.944.514), sendo que o autor requereu somente a diferença entre o valor da franquia (R$ 1.977,00) por ele desembolsado e a quantia já paga pela ré (R$ 871,50), que resultou no valor de R$ 1.105,50(um mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos); razão pela qual resta mantida incólume a indenização por danos materiais fixada em R$ 1.105,50(um mil cento e cinco reais e cinquenta centavos).
8. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.115.057, proc.: 0703453-03.2018.8.07.0020, Caso: Movida Locação de Veículos S/A versus Marcelo Moreira Alves; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à míngua da apresentação formal das contrarrazões.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.